Tribunal: TJDFT
Processo: 0725509-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Heinde de Sousa Pereira, OAB/DF 73.095, em favor de MARCO AURELYO MORAIS FERREIRA, apontando como autoridade coatora a pessoa do Diretor do Centro de Internamento e Reeducação – CIR/DF, onde o ora paciente se encontra recolhido em cumprimento de penas unificadas de 6 anos, 7 meses e 9 dias de reclusão, em regime semiaberto. Alega, em síntese, que a autoridade administrativa apontada coatora teria se recusado, injustificadamente, a cumprir Alvará de Soltura expedido por Juiz de Direito da Comarca de Santa Terezinha de Goiás-GO, Id 73289295. Requer, então, a concessão de medida liminar "determinando à autoridade coatora, Diretor do Centro de Internamento e Reeducação (CIR), que imediatamente coloque em liberdade o paciente MARCO AURELYO MORAIS FERREIRA, nos termos da decisão que fixou o regime semiaberto e da unificação das penas", a ser confirmada, posteriormente, no julgamento de mérito. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. De plano constata-se a incompetência absoluta do Tribunal para processar e julgar o presente writ. Com efeito, conforme disposto no art. 27, III, do RITJDFT, compete às Turmas Criminais do Tribunal processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau o que, seguramente, não é o caso, uma vez que a espécie versa sobre ato administrativo praticado por autoridade administrativa vinculada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, relacionado a cumprimento de decisão judicial proferida por autoridade judiciária de outro Estado da Federação, sobre o qual, inclusive, já foi comunicada, conforme ofício de Id 73289296. Assim sendo, diante da manifesta incompetência do TJDFT para processar e julgar o presente writ, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR